Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732183-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: TRINO MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O À agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do mandado devolvido sem cumprimento (ID 50285341) . I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator